Tribunal: TJSP
Processo: 2056343-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação retardatária de crédito trabalhista – Pretensão da recuperanda voltada à exclusão dos valores relativos a FGTS e multa do art. 477 da CLT – Descabimento – Verbas que integram o crédito do trabalhador – Precedentes – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056343-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é agravante VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.-EPP
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado MAMBEIQUE CARDOSO DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
2
VOTO No
: 39.264 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2056343-84.2020.8.26.0000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE.
: VEDETE COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. EPP
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: MAMBEIQUE CARDOSO DE SALES
INTDO.
: ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
INTDO.
: VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Habilitação retardatária de
crédito trabalhista
Pretensão da recuperanda voltada à
exclusão dos valores relativos a FGTS e multa do art. 477 da
CLT Descabimento Verbas que integram o crédito do
trabalhador
Precedentes
Decisão mantida
Agravo
improvido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo de instrumento interposto por Vedete Comércio e
Confecções Ltda. Epp - recuperação judicial, dirigido à r. decisão digitalizada
em fl. 109-111 1o g., proferida pela Dra. Patrícia Ribeiro Bacciotti, MMa. Juíza
de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, no
incidente de habilitação retardatária de crédito trabalhista promovido pelo
agravado.
A DD. Magistrada julgou o incidente procedente em parte e
determinou a habilitação do crédito trabalhista no importe de R$ 8.049,32 no
quadro de credores da recuperanda, conforme cálculo apresentado pelo
administrador judicial e opinião favorável do Ministério Público.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl.
131, 1o g.), com decisão disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 2 de
março de 2020 (fl. 133 na origem).
A recuperanda pretende a reforma da r. decisão sob
fundamento de que há verbas que não são de titularidade do trabalhador,
quais sejam: contribuições para o INSS, FGTS e reflexos, custas processuais e
multa do art. 477 da CLT. Aponta como correta a importância de R$ 6.496,45.
Recurso tempestivo e preparo comprovado (fl. 13-14).
Contraminuta pelo não provimento do recurso (fl. 17-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
3
É o relatório.
I - DOS CONTORNOS RECURSAIS
O inconformismo recursal dirige-se à r. decisão que deferiu
a habilitação retardatária do crédito trabalhista na recuperação judicial da
recuperanda que, nos termos da minuta recursal, comtemplou valores não
concursais.
Conforme relatório da r. sentença trabalhista, a relação
empregatícia se desenvolveu entre 24 de abril de 2014 e 27 de maio de 2016 (fl.
4 na origem). O pedido de recuperação judicial ajuizado em 13 de fevereiro de
2017, portanto, nenhuma discussão acerca da concursalidade do crédito.
A recuperanda diverge em relação à alegada inclusão de
valores relativos ao INSS, FGTS e multa do art. 477 da CLT.
Entende-se que há inviabilidade da habilitação, em nome
do trabalhador, de créditos que não sejam exclusivamente trabalhistas e por
ele titularizados, tais como contribuições previdenciárias e Imposto de Renda.
No cálculo apresentado pelo administrador judicial (fl.
47-53, 1o g.) há expressa exclusão em relação aos valores relativos ao INSS no
quadro resumo em fl. 49, de maneira que valor deferido para ser habilitado
não contempla a verba impugnada pela devedora.
Em relação aos valores devidos a título de FGTS, sem razão
a devedora.
Não se desconhece a discussão envolvendo a natureza
híbrida do FGTS, tendo em vista tratar-se de uma obrigação social para o
empregador (CF, art. 149) e, para o empregado, salário diferido que
dependente de certas condições legais para que seja movimentado pelo
trabalhador.
Não obstante, no art. 7o, inciso III da Constituição Federal
de 1.988, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é definido como um direito
dos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, tal previsão distancia-se da tese
de suposto caráter tributário muitas vezes defendida para afastar a natureza
trabalhista.
Nos termos de relevante decisão proferida pela mais Alta
Corte, restou consignado pelo Sr. Ministro Gilmar Mendes:
Ocorre que o art. 7o, III, da nova Carta expressamente arrolou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como um direito dos
trabalhadores urbanos e rurais, colocando termo, no meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
4
entender, à celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica.
Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente
sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida,
tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização,
etc.
Trata-se, em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros
(não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação
de um “pecúlio permanente”, que pode ser sacado pelos seus
titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf.
art. 20 da Lei 8.036/1995).
Consoante salientado por José Afonso da Silva, não se trata
mais, como em sua gênese, de uma alternativa à estabilidade
(para essa finalidade, foi criado o seguro-desemprego), mas de
um direito autônomo (SILVA, Jose Afonso. Comentário
Contextual à Constituição. 4a Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.
191).
[...]
Trata-se, como se vê, de direito de natureza complexa e
multifacetada, haja vista demandar a edição de normas de
organização e procedimento que têm o escopo de viabilizar a sua
fruição, por intermédio, inclusive, da definição de órgãos e
entidades competentes para a sua gestão e da imposição de
deveres, obrigações e prerrogativas não apenas aos particulares,
mas também ao Poder Público. Cuida-se de verdadeira garantia
de caráter institucional, dotada de âmbito de proteção
marcadamente normativo (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte:
Staatsrecht II. Heidelberg: C.F. Mu ̈ller, 1995, p. 53).
Nesse sentido, cumpre registrar que, mesmo anteriormente à
Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia
afastado a tese do suposto caráter tributário ou previdenciário
das contribuições devidas ao Fundo, salientando ser o FGTS um
direito de índole social e trabalhista.
(STF, Recurso Extraordinário com Agravo 709.212 - DF, Relator
Ministro Gilmar Mendes, j. em 13 de novembro de 2014)
Embora ainda se constatem divergências sobre a matéria,
este Relator adota entendimento do E. STF e considera o FGTS um direito do
empregado.
No mesmo sentido, precedentes desta C. 2a Câmara
Especializada de Direito Empresarial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
5
TRABALHISTA VALORES REFERENTES AO FGTS Direito
social pertencente ao trabalhador, conforme preconiza o art. 7o,
III, da Constituição Federal - Verba que ostenta natureza
trabalhista e, portanto, que pertence ao trabalhador

Precedentes do STJ e desta Corte Possibilidade de sujeição aos
efeitos da recuperação judicial Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA MULTA DO
ART. 477 DA CLT Possibilidade de sua inclusão como crédito
trabalhista a ser habilitado, uma vez que referida sanção é
consequência
direta
do
inadimplemento
de
obrigações
trabalhistas - Precedentes - Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA
VALORES
REFERENTES A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

INSS
Quanto às contribuições previdenciárias, como as
concernentes ao INSS, não integram a remuneração do
empregado, não ostentando, pois, natureza trabalhista. A
contribuição social constitui prestação pecuniária compulsória
devida à União, para custeio de benefícios e prestações, como se
infere do art. 149, CF. Além disso, o art. 457, CLT, ao tratar das
verbas integrantes da "remuneração do empregado", aponta o
valor fixo, gorjetas, gratificações, comissões etc., mas não elenca
a contribuição previdenciária como tal Precedentes desta Corte
e do STJ Decisão reformada RECURSO PROVIDO NESTE
TÓPICO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066656-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Decisão
trabalhista. FGTS. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu parcialmente habilitação de crédito
trabalhista excluindo os valores relativos ao FGTS. FGTS que é
direito do trabalhador e tem natureza trabalhista conforme
decidiu o STF. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2259489-
91.2016.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017)
Em acréscimo, no caso em tela há ainda outro fundamento.
A verba contra qual se insurge a devedora não se trata de recolhimento
fundiário. Refere-se a determinação, por decisão proferida na E. Justiça
Especializada, para pagamento de valores correspondentes ao reflexo do FGTS
em verbas que deixaram de ser adimplidas (horas extras, férias, DSR e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
6
outras).
Portanto, os valores em questão revestem-se do caráter de
crédito trabalhista e, nesta situação, sujeito ao concurso.
Por fim, no que se refere a multa do art. 477 da CLT,
descabida a insurgência.
Havendo demora superior a dez dias após a extinção do
contrato de trabalho no adimplemento das verbas rescisórias, não se pode
afastar a incidência do dispositivo legal objeto do inconformismo recursal.
Sendo assim, a multa prevista na CLT reveste-se do
caráter de crédito trabalhista e, nesta situação, sujeita-se à habilitação.
Neste sentido, prevalece a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Rescisão do contrato de
trabalho em momento anterior ao pedido recuperacional

Valores relativos às verbas rescisórias e às multas dos artigos
467 e 477 da CLT sujeitos ao regime concursal
FGTS
Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o crédito
habilitado
Entendimento consolidado do STF
Valores
relativos às Contribuições Previdenciárias Natureza tributária
de titularidade da União Federal
Crédito apurado pela
administradora judicial atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05)
Cálculos
corretos Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2232939-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
PROCEDÊNCIA
Inconformismo
Não acolhimento

Liquidação do crédito trabalhista discutido em juízo, em relação
ao principal, que compete à justiça obreira, devendo ser incluído
no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença
(art. 6°, §§ 2° e 3°, da Lei n. 11.101/05) Multa do art. 477, da
CLT, que é devida, conforme sentença condenatória prolatada
pela justiça especializada, transitada em julgado
Matéria
acobertada pela coisa julgada Extinção do contrato de trabalho
da credora que ocorreu antes do pedido de recuperação judicial
Não incidência, na hipótese, da Súmula n. 388, do TST, e demais
julgados colacionados no recurso Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199227-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056343-84.2020.8.26.0000 -Voto no 39.264
7
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VERBAS TRABALHISTAS
CRÉDITO REFERENTE A
DEPÓSITOS DE FGTS E MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT
Natureza concursal Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170948-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 11/10/2019)
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Não há razão para declarar a não incidência da previsão
consolidada na legislação do trabalho.
Improcede, portanto, a pretensão recursal.
II - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR